Tribunal: TJES
Processo: 5000702-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000702-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAGMAR RAMALHO ANTUNES
AGRAVADO: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000702-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DAGMAR RAMALHO ANTUNES.

ADVOGADO : LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI.

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER.

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAGMAR RAMALHO ANTUNES contra decisão que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER, revogou a decisão de indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça, deferindo-lhe o parcelamento para pagamento das custas processuais, em três (03) parcelas iguais e mensais.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que
(i)
caso contrário, será cancelada a distribuição dos autos originários; e
(ii)
com o fim de comprovar sua situação financeira, acostou aos autos cópias de Declarações de IRPF, as quais demonstram ter auferido renda anual módica que, em tese, é suficiente para a configuração de sua vulnerabilidade econômica, apta a ensejar a concessão do pretendido benefício.

Decisão ID 2236790, em que recebi o recurso em ambos os efeitos.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 8 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000702-90.2022.8.08.0000_DI2_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000702-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DAGMAR RAMALHO ANTUNES.

ADVOGADO : LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI.

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER.

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAGMAR RAMALHO ANTUNES contra decisão que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER, revogou a decisão de indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça, deferindo-lhe o parcelamento para pagamento das custas processuais, em três (03) parcelas iguais e mensais.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que
(i)
caso contrário, será cancelada a distribuição dos autos originários; e
(ii)
com o fim de comprovar sua situação financeira, acostou aos autos cópias de Declarações de IRPF, as quais demonstram ter auferido renda anual módica que, em tese, é suficiente para a configuração de sua vulnerabilidade econômica, apta a ensejar a concessão do pretendido benefício.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se a Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que o juízo originário determinou, no ID 7804463 dos autos de origem, que a ora Agravante apresentasse provas de sua hipossuficiência, ao considerar que a autora/Agravante é advogada, e que a circunstância de ser pensionista por si só não implica hipossuficiência econômica.

Após apresentadas as provas, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade, concedendo-lhe o parcelamento para pagamento das custas processuais, em três (03) parcelas iguais e mensais.

De uma análise inicial dos documentos acostados pela autora, ora Agravante, verifica-se que, de fato, há elementos que poderiam infirmar a presunção da alegada hipossuficiência, pois, conforme IDs 2080466 e 2080461, a Agravante recebeu, a título de benefício previdenciário do INSS, comprovadamente os valores de R$ 1.857,04 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e quatro centavos) e de R$ 4.456,64 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, e sessenta e quatro centavos).

Porém, conquanto seus rendimentos revelem remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) – o que, por certo, afastaria a alegação de hipossuficiência financeira –, a análise de concessão do benefício deve perpassar pelas despesas mensais suportadas pela requerente, que sejam essenciais à sua subsistência.

Nesse sentido, o c. STJ já se manifestou: “
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

Nesse contexto, parece-me que a Agravante logrou êxito em comprovar a hipossuficiência alegada.

Da petição acostada no ID 9599461 dos autos originários, observa-se que a Agravante passa por dificuldades financeiras para arcar com suas despesas pessoais, estando com mais de 6 (seis) meses de condomínio atrasados (motivo do ajuizamento da demanda de origem), bem como é idosa e está em tratamento de doença denominada espondilodiscite espontânea cervical, com remédios e fisioterapia, e sequelas da Covid-19, que implicam altas despesas (ID 2080461, ID 2080463, ID 2080464, ID 2080465 e ID 2080466).

Também corrobora a afirmação de dificuldade em sua organização financeira o atraso no pagamento de seu plano de saúde e da conta de energia, o que se extrai do doc. ID 9599468 e ID 9599492 (autos originários).

Assim, merece reforma a decisão recorrida, no sentido de deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça à Agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000702-90.2022.8.08.0000_DI2_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000702-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DAGMAR RAMALHO ANTUNES.

ADVOGADO : LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI.

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER.

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. DESPESAS ELEVADAS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DECISÃO REFORMADA.

1. É firme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Precedentes.

2. “Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

3. A Agravante demonstrou estar passando por dificuldades financeiras para arcar com suas despesas pessoais, estando com mais de 6 (seis) meses de condomínio atrasados (motivo do ajuizamento da demanda de origem), bem como é pessoa idosa e está em tratamento de doença denominada espondilodiscite espontânea cervical, com remédios e fisioterapia, e sequelas da Covid-19, que implicam altas despesas.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.